Tribunal: TJMT
Processo: 1021635-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021635-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), ANTONIO JUNIOR CARAMORI - CPF: 070.859.989-38 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AVENTADA A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – DESCABIMENTO – ENTORPECENTE DESCOBERTO POR CÃO FAREJADOR E AFERIDO POR DOIS AGENTES DE POLÍCIA FEDERAL – LEGITIMIDADE DO LAUDO PRELIMINAR – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENDE – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. Presta-se a demonstrar a materialidade do delito de tráfico de drogas o laudo preliminar formulado por dois agentes de polícia federal logo após a prisão em flagrante do paciente, devendo incursões na seara fática serem relegadas à ação de conhecimento.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da expressiva quantidade de entorpecente envolvido no contexto criminoso.

3. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
Antônio Junior Caramori
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito versado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, os impetrantes sustentam a ilegalidade da prisão em flagrante ocorrida em 10.08.2020, visto que, ante a ausência de realização do exame de corpo de delito e do laudo preliminar dos entorpecentes apreendidos, a materialidade delitiva não restou comprovada.

Aduzem que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que se encontra baseada, tão somente, em elementos genéricos e intrínsecos ao tipo penal.

De outro turno, explanam que há evidente afronta ao postulado da proporcionalidade, à vista do excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial.

Realçam ainda que inexiste risco à ordem pública a respaldar o decreto preventivo, mormente levando-se em consideração os predicados favoráveis do paciente.

Pleiteiam, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntaram documentos.

A liminar foi indeferida, ocasião em que o
habeas
foi parcialmente extinto no que toca à alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, considerada a competência do juízo de primeiro grau para aferir constrangimento ilegal praticado, em tese, por delegado de polícia.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Em síntese, tem-se que policiais realizam o bloqueio da MT 343 “
(...) quando abordaram o veículo do suspeito, sendo que este apresentou muito nervosismo durante a entrevista policial, se contradizendo em vários momentos. Diante disso, realizou-se uma busca no veículo, utilizando-se um cão farejador, encontrando-se 400 (quatrocentos) tabletes de cocaína, tendo o indiciado informado que receberia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para levar o caminhão, carregado, da cidade de Tangará da Serra-MT até a cidade de Rondonópolis-MT
” (sic). Foram apreendidos “
430,9 Kg (quatrocentos e trinta kilos e novecentas gramas) de cocaína, o valor de R$800,00 (oitocentos reais), 02 (dois) aparelhos celulares, além de 01 (um) caminhão
”

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva veio de ser certificada regularmente por dois agentes de polícia federal logo após a prisão do paciente. Como bem percebido pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
pelos próprios documentos encartados pelos impetrantes é possível verificar que, ao contrário do que fora alegado no presente writ, o laudo preliminar de constatação do entorpecente foi realizado um dia após a prisão em flagrante, qual seja: 11/08/2020, por dois agentes da Polícia Federal nomeados peritos ad hoc, tendo resultado positivo para a cocaína
”.

De resto, pontue-se que o entorpecente foi encontrado por cão farejador em diligência documentada e plasmada no Boletim de Ocorrência e no Termo de Apreensão, de modo que a discussão acerca de supostas irregularidades no laudo preliminar hão de ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

De outro lado, nota-se que após revelar a existência da prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, considerada a expressiva quantidade de entorpecente envolvido.

A legitimidade da fundamentação vertida encontra eco na jurisprudência das Câmaras Criminais desta Corte. Aliás, outra não é a dicção do Enunciado n. 25 da TCCR senão a de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (IUJ 101532/2015).

Nesse contexto, observa-se que os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Assinale-se, por fim, que conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015), “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020